Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-62.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006826-62.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOCELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 616.573.601-72 (RECORRENTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APLICÁVEL. NECESSIDADE DE INDENIZAR CONFIGURADA.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo, em razão da desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, fato esse amplamente comprovado nos autos.

2. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

3. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para tão somente afastar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006826-62.2022.8.11.0037

Polo Ativo

JOCELIO DIAS DOS SANTOS

Polo Passivo

BANCO ITAUCARD S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Segundo consta no recurso, o móvel recursal está voltado tão somente ao cabimento de condenação por danos morais e o
quantum
arbitrado na origem.

Assim, resta incontroversa a falha na prestação de serviço que fundamentou a condenação em indenização por danos morais pelo juízo
a quo
.

Eis trechos da sentença recorrida:

Já com relação ao dano moral, entendo que estes estão caracterizados nos autos, uma vez que o réu mesmo após inúmeras tentativas administrativas, não solucionou o problema do autor, falhando na prestação de seus serviços.

A falha na prestação de serviços por parte do banco réu, gerou completo aborrecimento e constrangimento a parte autora, pelo descaso com que tratou o autor e pelo tempo gasto em tentativas infrutíferas de solução administrativa, posto que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos danos causados.

Acentuo que o dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova material.

Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo pela procedência.

Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de procedimento símile.

A fixação do
quantum
deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória soma ao reclamado.

Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a.

Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

Pois bem.

A teoria da perda do tempo útil se baseia na perda involuntária de tempo do consumidor, oriundo de situações ocasionadas por empresas fornecedoras de produtos ou serviços em situações de desídia e desrespeito aos consumidores, que, muitas vezes se veem obrigados a sair da rotina e perder seu tempo livre para solucionar problemas causados por atos abusivos e ilícitos dos fornecedores.

Nesse sentido, o Desembargador e professor, André Gustavo Côrrea de Andrade, em sua dissertação de mestrado,
in verbis:

“Muitas situações da vida cotidiana nos trazem a sensação de perda de tempo: o deslocamento entre a casa e o trabalho, as filas para pagamentos em bancos, a espera de atendimento em consultórios médicos e dentários e tantas outras obrigações que nos absorvem e tomam um tempo que gostaríamos de dedicar a outras atividades. Essas são situações que devem ser toleradas, porque, evitáveis ou não, fazem parte da vida em sociedade.

O mesmo não se pode dizer de certos casos de demora no cumprimento de obrigação contratual, em especial daqueles em que se verifica a desídia, desatenção ou despreocupação de obrigados morosos, na grande maioria das vezes pessoas jurídicas, fornecedoras de produtos ou serviços, que não investem como deveriam no atendimento aos seus consumidores, ou que desenvolvem práticas abusivas, ou, ainda, que simplesmente veem os consumidores como meros números de sua contabilidade”.
(2004, p.10)

De acordo com o Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão sobre o tema pontuou (AREsp 1.260.458/SP):

“Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei"
,

(...)

“Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar”.

Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais, o que se verifica no caso, razão pela qual deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais),

mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024